Tribunal: TJDFT
Processo: 0700926-30.2021.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700926-30.2021.8.07.0002 RECORRENTE: HUGO MATHEUS GONÇALVES DE CARVALHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DELITO DE AMEAÇA. MESMO CONTEXTO FÁTICO DAS LESÕES CORPORAIS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. REGIME INICIAL. REINCIDÊNCIA. SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Constatando-se que as ameaças foram proferidas no contexto do crime de lesão corporal, não há falar em crime autônomo, pois, sem que persista o dolo específico de intimidar, após as agressões, o crime de ameaça fica absorvido pelo de lesão corporal, aplicando-se o princípio da consunção. 2. Embora a pena corporal tenha sido fixada em patamar não superior a 4 (quatro) anos, que implicaria no regime aberto, a condição de reincidente repercute na incidência de regime mais rigoroso, por expressa disposição legal, qual seja: o semiaberto. 3. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 33, § 2o, alínea "c", e § 3o, do Código Penal, sustentando a aplicação do regime inicial aberto. Afirma que somente a reincidência não é suficiente para agravar o regime prisional, porquanto todas as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis e a pena foi fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa ao artigo 33, § 2o, alínea "c", e § 3o, do CP, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Inexiste constrangimento ilegal na fixação do regime semiaberto na hipótese de condenação à pena não superior a quatro anos de reclusão se constatada a reincidência do réu” (AgRg no HC 823.828/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021